Tribunal: TJES
Processo: 5001966-41.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001966-41.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REGISTRO DE MARCA REALIZADO. CONTAS E GRUPOS NO FACEBOOK COM USO INDEVIDO DE MARCA JÁ REGISTRADA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS. REMOÇÃO DOS CONTEÚDOS. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR OBRIGAÇÃO DE FAZER POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO URL. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5001966-41.2020.8.08.0024

Recorrente: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorridos: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade (ID 4480524).

Intimado, o recorrido deixou de apresentar suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a ausência de indicação da URL específica do conteúdo (“foto de capa”) que se determinou a remoção, impede a adoção de providências determina na sentença proferida;
b)
que é inviável o cumprimento da obrigação de fornecer dados sigilosos referente a três contas vinculados ao hospedeiro, por ausência dos referidos dados;
c)
) que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo.

Na presente lide foi apurada a ilegalidade do uso indevido de marca já registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, por grupos hospedados na plataforma do Facebook, com a consequente determinação da sua remoção pelo hospedeiro, bastando verificar nesse momento a (im)possibilidade quanto ao cumprimento da obrigação de fazer.

A parte recorrida sustenta que possui o registro da marca “Utilidade Capixaba”, junto ao INPI sob o nº 908067127, concedido no dia 03/01/2017 com vigência até o dia 03/01/2027.

Sucede-se que se deparou com diferentes contas hospedadas na rede social Facebook, com o uso indevido da sua marca já previamente registrada.

A vista disso, buscou tutela jurisdicional objetivando o imediato cancelamento das contas que apareceram com a descrição "Utilidade Capixaba".

No âmbito de decisão liminar (ID 4480073) foi deferido o pedido de tutela antecipada, determinando que o recorrente procedesse a remoção e/ou bloqueio e/ou indisponibilidade dos conteúdos relacionados à marca “Utilidade Capixaba”, vinculados às URLs indicadas na Exordial, além do fornecimento dos dados responsáveis pelas URLs, para a devida responsabilização, sendo a liminar prontamente cumprida (4480076).

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, confirmou os efeitos da decisão antecipatória, determinando ainda, a apresentação em juízo de informações atinentes aos administradores dos grupos listados, apontados como usuários do Facebook.

O recorrente, por sua vez, interpôs o presente recurso alegando impossibilidade do cumprimento da determinação judicial em sua integralidade, face a ausência de URLs indicando conteúdo específico que violava o direito autoral do autor, bem como a informação de dados sigilosos referente a três contas associadas.

Pois bem, a controvérsia nesse momento, paira sobre a não disponibilidade por parte do recorrido, quanto a URL correspondente a um perfil que utiliza “FOTO DE CAPA” que viola o seu direito (
https://www.facebook.com/admpenedo.penedo
), sendo determinada ao recorrente proceder a exclusão da referida foto, em contraposto com alegação deste, aduzindo não ser possível proceder a exclusão, face a ausência de identificação do endereço eletrônico da publicação.

Nesse sentido, nos termos do artigo 19, §1º da Lei nº 12.965/2014, a ordem judicial determinando a tomada de providência pelo provedor de aplicações de internet, atinente a conteúdos infringentes, deve levar em consideração ordem judicial com identificação clara e específica do conteúdo.

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade,
identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente
, que permita a localização inequívoca do material.

(Lei nº 12.965/2014) (grifou-se)

Nessa senda, diante da imprescindibilidade da indicação da URL específica do conteúdo a ser removido, bem como o ônus atribuído ao recorrido, por força de entendimentos jurisprudenciais
e do próprio Superior Tribunal de Justiça, entendo que a sentença merece reforma para condicionar o cumprimento de obrigação de fazer, à apresentação pelo recorrido da URL específica do conteúdo infringente.

Em sequência, o recorrente alega a impossibilidade de fornecer os dados sigilosos dos responsáveis pelas URLs
https://www.facebook.com/350680061766022
;
https://www.facebook.com/616772668436499
;
https://www.facebook.com/763134937086533
, em razão de não encontrá-los.

Nesse ínterim, após clicar nos links supracitados, em todos eles há a informação de que as páginas indicadas não estão disponíveis, advertindo sobre a possibilidade do link não estar funcionando, ou ainda da remoção da página.

Portanto, entendo que assiste razão ao recorrente, pois resta inequívoca a impossibilidade fática de se proceder as informações dos links em questão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

I)
Condicionar a obrigação de fazer atinente a remoção do conteúdo consubstanciado no perfil, ao fornecimento de URL específica indicada pelo recorrido;

II)
Afastar a obrigação de informar dados sigilosos das páginas não existentes na plataforma do recorrente, quais sejam,
https://www.facebook.com/350680061766022
;
https://www.facebook.com/616772668436499
;
https://www.facebook.com/763134937086533
,, enquanto perdurar a indisponibilidade.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)